Tribunal: TJPA
Processo: 0016782-37.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016782-37.2013.8.14.0301

APELANTE: ESPOLIO DE CANDIDO WILSON DE ARAUJO, RITA FERREIRA COSTA ARAUJO

APELADO: ESPOLIO DE CARLOS MORAES DE ALBUQUERQUE E YOLANDINA GUEDES DE ALBUQUERQUE, MARILIA GUEDES DE ALBUQUERQUE

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/JANEIRO/2022.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0016782-37.2013.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA
.

AGRAVANTE:
ESPÓLIO DE CÂNDIDO WILSON DE ARAÚJO.

REPRESENTANTE:
RITA FERREIRA COSTA DE ARAÚJO.

ADVOGADO:
FÁBIO TAVARES DE JESUS – OAB/PA N. 9.777 e CLÁUDIO RICARDO ALVES DE ARAÚJO – OAB/PA N. 16.624.

AGRAVADO:
ESPÓLIO DE CARLOS MORAES DE ALBUQUERQUE e
YOLANDINA GUEDES DE ALBUQUERQUE
.

ADVOGADO:
ARLINDO OCTÁVIO DE CARVALHO NETO – OAB/PA N. 05.049.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM A
PELAÇ
ÃO CÍVEL
.

EMBARGOS À EXECUÇÃO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. DA PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA JÁ DECIDIDA NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE HIPOTECA. DA PEREMPÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRAZO TRINTENÁRIO. PRECEDENTE DO C. STJ. DA NULIDADE DA PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. SEGUNDO O C. STJ NINGUÉM PODE SE BENEFICIAR DE SUA PRÓPRIA TORPEZA, SENDO INVIÁVEL OFERTAR O BEM EM GARANTIA PARA DEPOIS INFORMAR QUE TAL GARANTIA NÃO ENCONTRA RESPALDO LEGAL. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. EMBORA O BEM DE FAMÍLIA SEJA IMPENHORÁVEL, MESMO QUANDO INDICADO À PENHORA PELO PRÓPRIO DEVEDOR, A PENHORA NÃO HÁ DE SER ANULADA, EM CASO DE MÁ-FÉ CALCADA EM COMPORTAMENTOS CONTRADITÓRIO DESTE. STJ RESP 1.560.562. DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUTENÇÃO DO
DECISUM
. DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO DO C. STJ, AOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA, TRATANDO-SE DE OBRIGAÇÃO POSITIVA E LÍQUIDA DEVEM INCIDIR DESDE O VENCIMENTO DA DÍVIDA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. MANUTENÇÃO. DECISÃO MANTIDA
. APLICAÇÃO DO ART. 133, XI, ALÍNEA “D”, DO REGIMENTO INTERNO DO TJPA.
DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
, para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada
,
em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque –
Presidente
e Des. Ricardo Ferreira Nunes.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 1ª Sessão Ordinária do Plenário de Videoconferência, aos vinte e quarto (24) dias do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0016782-37.2013.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA
.

AGRAVANTE:
ESPÓLIO DE CÂNDIDO WILSON DE ARAÚJO.

REPRESENTANTE:
RITA FERREIRA COSTA DE ARAÚJO.

ADVOGADO:
FÁBIO TAVARES DE JESUS – OAB/PA N. 9.777 e CLÁUDIO RICARDO ALVES DE ARAÚJO – OAB/PA N. 16.624.

AGRAVADO:
ESPÓLIO DE CARLOS MORAES DE ALBUQUERQUE e
YOLANDINA GUEDES DE ALBUQUERQUE
.

ADVOGADO:
ARLINDO OCTÁVIO DE CARVALHO NETO – OAB/PA N. 05.049.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
interposto perante este
EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
por
ESPÓLIO DE CÂNDIDO WILSON DE ARAÚJO
nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
protocolizados em face de
ESPÓLIO DE CARLOS MORAES DE ALBUQUERQUE e YOLANDINA GUEDES DE ALBUQUERQUE
,

diante de seu inconformismo com a
DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR ESTE RELATOR
que
CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO a Apelação Cível, mantendo o
decisum
do juízo de primeiro grau em todos os seus termos.

Em suas
razões
, o recorrente traz os mesmos argumentos expostos no apelo, a saber, (1) a preliminar de prescrição; (2) a nulidade da hipoteca; (3) e a existência do bem de família, motivo pelo qual requer o provimento do recurso.

Contrarrazões
às
fls. ID Num. 5198632 – Pág. 1-10
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário de Videoconferência.

Belém/PA, 1º de dezembro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
AGRAVO INTERNO EM A
PELAÇ
ÃO CÍVEL
.

EMBARGOS À EXECUÇÃO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. DA PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA JÁ DECIDIDA NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE HIPOTECA. DA PEREMPÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRAZO TRINTENÁRIO. PRECEDENTE DO C. STJ. DA NULIDADE DA PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. SEGUNDO O C. STJ NINGUÉM PODE SE BENEFICIAR DE SUA PRÓPRIA TORPEZA, SENDO INVIÁVEL OFERTAR O BEM EM GARANTIA PARA DEPOIS INFORMAR QUE TAL GARANTIA NÃO ENCONTRA RESPALDO LEGAL. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. EMBORA O BEM DE FAMÍLIA SEJA IMPENHORÁVEL, MESMO QUANDO INDICADO À PENHORA PELO PRÓPRIO DEVEDOR, A PENHORA NÃO HÁ DE SER ANULADA, EM CASO DE MÁ-FÉ CALCADA EM COMPORTAMENTOS CONTRADITÓRIO DESTE. STJ RESP 1.560.562. DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUTENÇÃO DO
DECISUM
. DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO DO C. STJ, AOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA, TRATANDO-SE DE OBRIGAÇÃO POSITIVA E LÍQUIDA DEVEM INCIDIR DESDE O VENCIMENTO DA DÍVIDA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. MANUTENÇÃO. DECISÃO MANTIDA
. APLICAÇÃO DO ART. 133, XI, ALÍNEA “D”, DO REGIMENTO INTERNO DO TJPA.
DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inicialmente, concedo o benefício da Justiça Gratuita ao recorrente.

Desta forma, preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

E no presente caso mantenho o entendimento já exposta na decisão monocrática vergastada, tendo em vista que os argumentos expostos no presente agravo interno, são os mesmos apresentados em sede de apelação cível.

Pois bem, quanto a questão da prescrição, destaco que foi devidamente protocolizada, no caso ora em análise, uma Ação Declaratória de Extinção de Hipoteca face a prescrição com pedido de tutela liminar,
que discute diretamente a questão da prescrição
, momento em que o juízo da 6ª Vara Cível de Belém sentenciou o feito, aduzindo existir a prescrição desta hipoteca –
ID Num. 4128058 – Pág. 16/26
.

Ocorre que desta sentença, houve a interposição de recurso de apelação cível, tendo este Egrégio Tribunal de Justiça conhecido o recurso e dado provimento ao mesmo para reformar a sentença hostilizada, a fim de reconhecer a inexistência da prescrição, julgando improcedente o pedido inicial da extinção da hipoteca pela prescrição.

E dirimindo este tema, transcrevo o julgamento proferido por este Egrégio Tribunal de Justiça:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE HIPOTECA
. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA, PASSIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEITADAS À UNANIMIDADE.
HIPOTECA. PRESCRIÇÃO. CONTRATO ACESSÓRIO. PRINCÍPIO DA GRAVITAÇÃO JURÍDICA. PRAZO PRESCRICIONAL REDUZIDO PELO NOVO CÓDIGO CIVIL. APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART. 2.028, DO CC/02. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA (ART. 177, DO CC/16) NÃO CONSUMADA, AINDA QUE SE APLICASSE O NOVO PRAZO PRESCRICONAL (10 ANOS) DO NOVO DIPLOMA LEGAL. APELOS CONHECIDOS E PROVIDOS À UNANIMIDADE
. 1. Após a morte, a legitimação processual para representação ativa ou passiva, em juízo, é do espólio, por meio de seu inventariante (art. 12, V, do CPC) ou, caso não aberto o inventário, pela sucessão formada por todos os seus herdeiros. 2.
A hipoteca é um contrato acessório, de forma que se extingue ou prescreve com a obrigação principal, conforme dispõem os arts. 849, I, do Código Civil, de 1916, e 1499, I, do Código Civil em vigor (princípio da gravitação jurídica)
. 3.
Em se tratando de direito pessoal, o prazo prescricional é de 20 anos (art. 177, do CC/16), desde que transcorrido mais da metade desse prazo (art. 2.028 do novo CC), ou seja, mais de 10 anos, até a entrada em vigor do atual Código Civil em 11/01/2003, uma vez que este, em seu art. 205, reduziu o lapso prescricional para o ajuizamento das ações pessoais para

10 anos
. 4.
De acordo com a orientação atual do STJ, o marco inicial de contagem do novo prazo de prescrição, observada a regra de transição (art. 2028 do mesmo diploma legal), é o dia 11 de janeiro de 2003, data de entrada em vigor do novo Código, e não a data do fato gerador do alegado direito
. 5. Recursos conhecidos e providos à unanimidade.

(TJPA. 2012.03427845-79, 110.483, Rel. PRESIDENCIA P/ JUIZO DE ADMISSIBILIDADE, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2012-08-06, Publicado em 2012-08-08)

Desta forma, constata-se que a matéria atinente a prescrição, no caso dos autos, já foi decidida no âmbito do próprio TJPA, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Hipoteca, não sendo mais cabível uma nova imersão na presente matéria, por já ter sido decidida em outra ação.

Neste caso, caberia a parte, naquela ação impugnar o
decisum
proferido, e não trazer novamente a presente matéria, para nova análise, na ação de execução.

Quanto à perempção da hipoteca suscitada pelos apelantes, insta colacionar a lição do Mestre Humberto Theodoro Júnior nos explica:

O exercício da pretensão real emanada da hipoteca sofre, na sistemática da lei civil, a contingência de dois prazos extintivos:

a) o prazo prescricional relacionado com a obrigação garantida pela hipoteca;

b) o prazo de perempção do próprio direito real de hipoteca.

(Theodoro Júnior, Humberto. Rev. Fac. Direito UFMG, Belo Horizonte, n. 53, p. 165-176, jul./dez. 2008)

O prazo de perempção da hipoteca é de
30 (trinta) anos
, conforme prevê o art. 1.485 do CC/02 (que corresponde ao art. 817 do CC/16) e findo este prazo não mais se poderá prorrogar o vencimento do contrato hipotecário. Apenas por meio de novo contrato e novo registro se conseguirá manter a garantia real.

Ressalto que tal prazo é aplicável inclusive para os contratos firmados antes da vigência do novo Código Civil, conforme se pode constatar na jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. GARANTIA HIPOTECÁRIA. DECADÊNCIA FASTADA. PRAZO DE 30 ANOS. CPC/1916.

1 - O prazo de perempção da hipoteca (CC, art. 1.485) é de decadência e não de prescrição; As hipotecas contratadas e registradas sob o regime do Código Civil de 1916 continuam sujeitas ao prazo de perempção de trinta anos, previsto em seu art. 817, mesmo que seu termo final se dê na vigência do Código de 2002. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJGO, Apelação (CPC) 5236174-61.2017.8.09.0051, Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, Rel. AMARAL WILSON DE OLIVEIRA, Goiânia - 4ª Vara Cível - I, julgado em 06/06/2018, DJe de 06/06/2018)
.

Sobre referido tema, trago também julgamento monocrático proferido pelo C. STJ,
in verbis
:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.752.446 - PR (2020/0224132-5)

DECISÃO

Cuida-se de agravo apresentado por ITAÚ UNIBANCO S.A contra a decisão que não admitiu seu recurso especial.

O apelo nobre, fundamentado no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c" da CF/88, visa reformar acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ, assim resumido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA DO SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. DECISÃO QUE ACOLHE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E DECLARA A DECADÊNCIA DA HIPOTECA CONSTITUÍDA HÁ MAIS DE 30 ANOS. ARTIGO 1.485 DO CÓDIGO CIVIL. PRAZO DECADENCIAL. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO. ARTIGO 207 DO CÓDIGO CIVIL. DECISÃO MANTIDA.

Considerando que a hipoteca foi constituída há mais de trinta anos, bem como diante do prazo previsto no art. 1.485 do Código Civil ser decadencial, não estando sujeito a suspensão ou interrupção, há de ser mantida a declaração de decadência da hipoteca.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (fl. 63).

Quanto à controvérsia, pelas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, alega a parte recorrente violação do art. 1.499, I e VI, do Código Civil, bem como divergência jurisprudencial, no que concerne à manutenção da garantia hipotecária enquanto persistir a obrigação principal ou pela arrematação/adjudicação do imóvel na execução, trazendo os seguintes argumentos:

No entanto, a decisão tal como posta negou vigência ao arts. 1.499, incisos I e VI, do Código Civil Brasileiro, pois referido preceito legal é taxativo ao condicionar a extinção da hipoteca à extinção da obrigação principal (inciso I) ou pela arrematação/adjudicação do imóvel na execução hipotecária ora em trâmite (inciso VI), in verbis: [...] Isto porque, sendo a garantia hipotecária acessório do contrato de financiamento habitacional, este segue a sorte do principal. Dessa forma, em não havendo prescrição da verba principal executada, não há que se falar em prescrição da hipoteca, haja vista o seu caráter acessório da obrigação principal.

[...] Assim, diante da violação perpetrada pelo Tribunal a quo, imperioso que sejam anuladas a sentença e o acórdão, para que seja mantida a hipoteca sobre o imóvel enquanto perdurar a dívida objeto do financiamento imobiliário, objeto da execução hipotecária. (fl. 84).

É, no essencial, o relatório. Decido.

Quanto à controvérsia pela alínea "c" do permissivo constitucional, na espécie, incide o óbice da Súmula n. 283/STF, uma vez que a parte deixou de atacar fundamento autônomo e suficiente para manter o julgado, qual seja:

Nesse sentido, tratando-se o prazo de perempção da hipoteca previsto no art. 1.485 do Código Civil de prazo decadencial, não se faz possível reconhecer a sua interrupção com o ajuizamento da demanda executiva
.

Conforme preceituam os artigos 207 e 209 do Código Civil, na decadência, o prazo não se interrompe ou suspende, nem pode ser renunciado, senão vejamos: [...].

[...] Portanto, o ajuizamento da execução na data de 21/10/2005, ainda que ocorrido antes do transcurso de 30 anos, não é apto a interromper o prazo de decadência da hipoteca previsto no art. 1.485 do Código Civil, este contado a partir da data do contrato no qual se pactuou a garantia, qual seja, 01/09/1988 (mov. 1.1, p. 8/13).

Ademais, não obstante a hipoteca possuir natureza acessória e, em razão disso, ser válida enquanto a obrigação perdurar, nos termos dos arts. 1.498 e 1.499 do Código Civil, há de ser respeitado o prazo decadencial previsto no art. 1.485 do mesmo diploma legal
.

Em razão disso, considerando que a hipoteca foi constituída em 01/09/1988 (mov. 1.1, p. 8/13), bem como inexistindo a sua renovação, mediante a assinatura de novo contrato e novo registro na matrícula do imóvel, impõe-se reconhecer a extinção da garantia real, tal como decidido pelo d. Juízo a quo (fls. 68-69, grifos meus)
.

Nesse sentido: "A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula n. 283/STF: 'É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles'". (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.317.285/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de19/12/2018.)

Confiram-se ainda os seguintes precedentes: AgInt no AREsp 1.572.038/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 13/8/2020; AgInt no AREsp 1.157.074/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 5/8/2020; AgInt no REsp 1.389.204/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 3/8/2020; AgInt no REsp 1.842.047/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 26/6/2020; e AgRg nos EAREsp 447.251/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe de 20/5/2016.

Quanto à controvérsia pela alínea "c", não foi comprovado o dissídio jurisprudencial, uma vez que a parte recorrente não realizou o indispensável cotejo analítico, que exige a transcrição de trechos dos julgados confrontados, bem como a demonstração das circunstâncias identificadoras da divergência, com a indicação da existência de similitude fática e identidade jurídica entre o acórdão recorrido e o paradigma indicado.

Nesse sentido: "O dissídio jurisprudencial não foi comprovado, pois a parte agravante não efetuou o devido cotejo analítico entre as hipóteses apresentadas como divergentes, com transcrição dos trechos dos acórdãos confrontados, bem como menção das circunstâncias que os identifiquem ou assemelhem, nos termos dos arts. 541, parágrafo único, do CPC/1973 (ou 1.029, § 1º, do CPC/2015) e 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ". (AgInt no REsp n. 1.840.089/CE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 8/6/2020.)

Confiram-se ainda os seguintes precedentes: AgInt nos EDcl no REsp n. 1.849.315/SP, relator Ministro Marcos Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 1º/8/2020; AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.617.771/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 13/8/2020; AgRg no AREsp n. 1.422.348/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 13/8/2020; AgInt no AREsp n. 1.456.746/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 3/6/2020.

Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 20 de novembro de 2020.

MINISTRO HUMBERTO MARTINS Presidente

(Ministro HUMBERTO MARTINS, 24/11/2020)

Portanto, da análise dos julgados supramencionados, o que se observa é que o prazo de perempção da hipoteca é de 30 (trinta) anos, conforme prevê o art. 1.485 do CC/02 (que corresponde ao art. 817 do CC/16) e findo este prazo não mais se poderá prorrogar o vencimento do contrato hipotecário, que somente poderá ocorrer por meio de novo contrato e novo registro.

Assim, de maneira diversa do que se dá na prescrição, com a perempção não se perde apenas a pretensão, extingue-se o próprio direito real de hipoteca, liberando-se o imóvel do gravame que o assinalava.

Infere-se desta demanda, que a ação de execução hipotecária, foi proposta antes de completar o prazo de 30 (trinta) anos previsto no art. 1.485 do CC/02, razão pela qual não configurou-se o prazo decadencial, tendo em vista que a Escritura Pública de Confissão de Dívida com Garantia Hipotecária foi devidamente assinada em
21 de maio de 1992

e a
ação de execução hipotecária
foi protocolizada em
17 de outubro de 2007
– ID Num. 4128058 – Pág. 22
.

No tocante a questão da nulidade
da penhora, tendo em vista que o bem oferecido é bem de família, filio-me ao posicionamento do C. STJ segundo o qual ninguém pode se beneficiar de sua própria torpeza, sendo inviável ofertar o bem em garantia

para depois informar que tal garantia não encontra respaldo legal, ante a vedação ao comportamento contraditório, pois embora o bem de família seja impenhorável, mesmo quando indicado à penhora pelo próprio devedor, a penhora não há de ser anulada, em caso de má-fé calcada em comportamentos contraditório deste.

Neste sentido, trago procedente do Tribunal da Cidadania:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL RECONHECIDO COMO BEM DE FAMÍLIA. POSSIBILIDADE. CONDUTA QUE FERE A ÉTICA E A BOA-FÉ
.

1. Ação declaratória de nulidade de alienação fiduciária de imóvel reconhecido como bem de família.

2. Ação ajuizada em 23/08/2013. Recurso especial concluso ao gabinete em 26/08/2016. Julgamento: CPC/73.

3.
O propósito recursal é dizer se é válida a alienação fiduciária de imóvel reconhecido como bem de família
.

4.
A questão da proteção indiscriminada do bem de família ganha novas luzes quando confrontada com condutas que vão de encontro à própria ética e à boa-fé, que devem permear todas as relações negociais
.

5.
Não pode o devedor ofertar bem em garantia que é sabidamente residência familiar para, posteriormente, vir a informar que tal garantia não encontra respaldo legal, pugnando pela sua exclusão (vedação ao comportamento contraditório)
.

6.
Tem-se, assim, a ponderação da proteção irrestrita ao bem de família, tendo em vista a necessidade de se vedar, também, as atitudes que atentem contra a boa-fé e a eticidade, ínsitas às relações negociais
.

7. Ademais, tem-se que a própria Lei 8.009/90, com o escopo de proteger o bem destinado à residência familiar, aduz que o imóvel assim categorizado não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, mas em nenhuma passagem dispõe que tal bem não possa ser alienado pelo seu proprietário.

8. Não se pode concluir que o bem de família legal seja inalienável e, por conseguinte, que não possa ser alienado fiduciariamente por seu proprietário, se assim for de sua vontade, nos termos do art. 22 da Lei 9.514/97.

9. Recurso especial conhecido e não provido.

(REsp 1560562/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019)

No caso dos autos, da análise da certidão de Escritura Pública de Confissão de Dívida com Garantia Hipotecária –
ID Num. 4128056 – Pág. 42/44
, constata-se que o recorrente ofereceu o bem como garantia hipotecária de empréstimo, podendo-se constatar também na certidão de registro de imóveis de
fls. ID Num. 4128056 – Pág. 45/49
, motivo pelo qual entendo plenamente aplicável ao caso o precedente supramencionado.

Neste mesmo sentido:

RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA.
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TRANSMISSÃO CONDICIONAL DA PROPRIEDADE. BEM DE FAMÍLIA DADO EM GARANTIA. VALIDADE DA GARANTIA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO
.

1. Não há falar em omissão ou contradição do acórdão recorrido se as questões pertinentes ao litígio foram solucionadas, ainda que sob entendimento diverso do perfilhado pela parte.

2. O incidente de uniformização de jurisprudência não se confunde com a irresignação recursal, ostentando caráter preventivo. Daí por que o seu processamento depende da análise de conveniência e oportunidade do relator e deve ser requerido antes do julgamento do apelo nobre.

3.
A jurisprudência desta Corte reconhece que a proteção legal conferida ao bem de família pela Lei n. 8.009/90 não pode ser afastada por renúncia do devedor ao privilégio, pois é princípio de ordem pública, prevalente sobre a vontade manifestada
.

4.
A regra de impenhorabilidade aplica-se às situações de uso regular do direito. O abuso do direito de propriedade, a fraude e a má-fé do proprietário devem ser reprimidos, tornando ineficaz a norma protetiva, que não pode tolerar e premiar a atuação do agente em desconformidade com o ordenamento jurídico
.

5. A propriedade fiduciária consiste na transmissão condicional daquele direito, convencionada entre o alienante (fiduciante), que transmite a propriedade, e o adquirente (fiduciário), que dará ao bem a destinação específica, quando implementada na condição ou para o fim de determinado termo.

6. Vencida e não paga, no todo em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á a propriedade do imóvel em nome do fiduciário, consequência ulterior, prevista, inclusive, na legislação de regência.

7.
Sendo a alienante pessoa dotada de capacidade civil, que livremente optou por dar seu único imóvel, residencial, em garantia a um contrato de mútuo favorecedor de pessoa diversa, empresa jurídica da qual é única sócia, não se admite a proteção irrestrita do bem de família se esse amparo significar o alijamento da garantia após o inadimplemento do débito, contrariando a ética e a boa-fé, indispensáveis em todas as relações negociais
.

8. Recurso especial não provido.

(REsp 1559348/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 05/08/2019)

Quanto aos Juros e Correção Monetária, destaco que
de acordo com o entendimento do C. STJ, aos juros e correção monetária, tratando-se de obrigação positiva e líquida, caso dos autos, como se depreende da
certidão de Escritura Pública de Confissão de Dívida com Garantia Hipotecária –
ID Num. 4128056 – Pág. 42/44
,
devem incidir desde o vencimento da dívida, conforme precedente transcrito a seguir:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. SÚMULA 283/STF.
O TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA É A DATA DO VENCIMENTO DO TÍTULO
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Deixou a agravante de impugnar, no recurso especial, os fundamentos do acórdão recorrido, motivo pelo qual não há como conhecer do recurso por óbice da Súmula 283/STF.

2.
A decisão recorrida se mostra em sintonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, nas ações monitórias, o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária é a data do vencimento do título, incidindo a Súmula 83/STJ
.

3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1461997/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe 22/10/2019)

Por derradeiro, mantenho o posicionamento do juízo monocrático, quando aduziu que, em face da sucumbência quase total, arbitrou as custas e honorários advocatícios em 10% do valor atribuído a causa, pelo sucumbente. Desta forma, o magistrado acatou a tese da sucumbência mínima, fato este que pode ser perfeitamente aplicável ao caso, tendo em vista que os Embargos à Execução foram parcialmente providos, tão somente no que se refere aos índices aplicados à correção do débito.

Neste sentido, destaco precedente do C. STJ:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO PELA PARTE COMPRADORA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. RETENÇÃO. PORCENTAGEM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
Configurada a sucumbência mínima da parte autora, visto que obteve êxito total dos seus pedidos, com redução apenas do percentual de devolução de parcelas que pretendia receber, de modo que a parte ré deve arcar com a integralidade das despesas processuais
.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no REsp 1771941/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 02/02/2021)

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO ao presente Agravo Interno, mantendo
in totum
os termos da decisão monocrática que
CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO a Apelação Cível, mantendo o
decisum
do juízo de primeiro grau em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 24 de janeiro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 25/01/2022